Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009528-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), ELIZABETH PETRONILIA DOS SANTOS - CPF: 361.589.681-53 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORA NOS AUTOS DO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS POSTERIOR A PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fáticoprobatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4a Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009528-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH PETRONILIA DOS SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH PETRONILIA DOS SANTOS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Indenizatória por Danos Morais n. 1012905-84.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que indeferiu a reserva de honorários contratuais.

O agravante afirma que
“não deve prosperar, pois o processo tramita desde 2018, contrato este assinado antes da decisão de penhora no rosto dos autos, assim, não pode a penhora se sobressair a reserva de honorários, mesma que anterior a juntada do contrato de honorários aos autos, visto que esse só foi juntado devido a penhora.”.

Diz que,
“A reserva de honorários advocatícios em favor do advogado da parte, quando cumpridos os requisitos do artigo 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/1994, ainda que existente anterior penhora no rosto dos autos, haja vista que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, portanto, tendo preferência em eventual concurso de credores”.

Argumenta que,
“não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Resta claro que é direito do patrono em receber seus honorários contratuais, já que trata-se de verba alimentar.”.

Pontua que
“o valor pode ser transferido para o processo que realizou a penhora no rosto dos autos e o patrono não conseguir receber seus honorários contratuais. Se até lá não sobrevier decisão judicial que preserve o direito, de nada adiantará discuti-lo, por mais razão que assina a Agravante. Por fim, cabe destacar que o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável”.

Defende que,
“O presente Agravo de Instrumento, merece ser acolhido com efeito suspensivo, por se tratar de decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, até o pronunciamento definitivo do Tribunal. Considerando-se as peculiaridades expostas do presente caso, restou evidenciada a plausibilidade das alegações, bem como, devidamente demonstrado o perigo de dano grave e difícil reparação, elementos indispensáveis para a tutela de urgência antecipada requerida pelo agravante.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 209272685).

É a síntese.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH PETRONILIA DOS SANTOS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Indenizatória por Danos Morais n. 1012905-84.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que indeferiu a reserva de honorários contratuais.

Insurge a agravante em face da decisão de origem que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor penhorado nos autos de cumprimento de sentença.

É certo que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não integram os créditos eventualmente constituídos em favor da executada, a teor do art. 85, caput do CPC.

No caso, ao analisar o pedido, assim decidiu o magistrado
a quo:

“(...) Infere-se dos autos que dentre o valor depositado pela parte Executada no id. 115317226 (R$ 27.590,40), para pagamento do valor da condenação, está incluído o valor dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte Exequente no importe de R$ 4.598,40 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). A par disso, imperiosa a liberação da respectiva importância em favor do r. causídico. No tocante ao pedido de destaque dos honorários contratuais, melhor sorte não assiste ao postulante. É certo que a r. causídica da Exequente juntou cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão expressa de pagamento dos honorários contratuais, equivalente a 40% do valor do crédito do Exequente. Contudo, embora viável a reserva de honorários contratuais, conforme faculta o § 4o, do artigo 22, da Lei n. 8.906/94 aliado ainda à natureza alimentar dos honorários advocatícios, na hipótese dos autos o pedido formulado pela r. causídica somente veio à tona posteriormente à penhora efetivada no rosto destes autos. Ou seja, o crédito existente nos autos em favor do Exequente já se encontrava afetado a outro processo/credor, o que inviabiliza a reserva da honorária contratados. Nesse mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUNTADA DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE.1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.2. Hipótese em que o contrato foi juntado após penhora no rosto dos autos, não ensejando a incidência do disposto no citado dispositivo legal, pois o crédito já penhorado para satisfazer direito de terceiro.3. Agravo interno a que se nega provimento ” (STJ, AgInt no REsp no 1.427.331/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.: 27/02/2018, DJe 08/03/2018) Nesse passo, tendo sido o pedido de reserva dos honorários contratuais apresentado tão somente em outubro/2023 (id. 132390621), depois, portanto, de efetivada a referida penhora no rosto dos autos (id. 116915129 – 05/05/2023), descabe o acolhimento do pedido formulado pela r. causídica no tocante a reserva dos honorários contratuais. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado no id. 132390621 para liberação de alvará do valor dos honorários de sucumbência (R$ 4.598,40) em favor do r. causídico exequente, devendo ser deduzido da importância depositada no presente feito. (...)”

Pois bem.

Analisando os autos originários, verifico que o pedido de reserva de honorários contratuais somente se deu após comunicação das penhoras de créditos no rosto dos autos.

Assim, a reserva de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito de terceiros interessados que tiveram deferida a penhora no rosto dos autos, anterior ao pedido de reserva formulado pelos advogados da agravante; ainda, tal medida não fere o disposto no art. 908 do CPC, que dispõe que
“havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”
, e muito menos o disposto no art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Sú mula n. 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fáticoprobatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4a Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023.)

Nesse sentido também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA DE VALORES QUE PRECEDE O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES FEITA PELO ADVOGADO DA EXEQUENTE – ACERTO DA DECISÃO - DECISÃ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A reserva de valores a título de honorários não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, oriunda de demanda judicial outra, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que revela que não há falar em desobediência à preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4o da Lei 8.906/94”.”
(TJMT - RAC 1008015-55.2023.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 07/06/2023 - DJE 12/06/2023)

Sobre a arguição de ilegitimidade passiva da agravada, não prospera, haja vista que as pessoas legitimadas a figurar no polo passivo do agravo de instrumento são as mesmas que figuram como partes na lide originária ao recurso, deste modo, não pode integrar o polo passivo aqueles que não integram a relação jurídica triangular formada na primeira instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024